Tribunal: TJBA
Processo: 8033787-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033787-31.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GISELI DE LIRA MOURA MERCES Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO FUNDADA EM PAGAMENTO PARCIAL. RESÍDUO DE PEQUENO VALOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM EXECUÇÃO ENTRE PARTICULARES. DIREITO À SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA COMO PARTE DA DÍVIDA PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. CRÉDITO REMANESCENTE LÍQUIDO E EXIGÍVEL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer o pagamento espontâneo do valor principal da condenação e considerar ínfima a diferença de R$ 135,73 relativa à atualização monetária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a extinção de execução fundada em título judicial quando ainda remanescente crédito líquido, certo e exigível, ainda que em valor reduzido. III. Razões de decidir 3. O CPC exige a satisfação integral do crédito exequendo, inclusive no que se refere à correção monetária incidente até o efetivo pagamento, sendo inadmissível a extinção da execução com base em suposta insignificância do valor remanescente. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a mora somente se extingue com o ingresso do valor na esfera de disponibilidade do credor, mantendo-se devidos os encargos legais até esse momento. 5. A aplicação do princípio da insignificância no processo civil é excepcional e não alcança execuções entre particulares com base em valores considerados baixos, mas juridicamente exigíveis. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "É inadmissível a extinção do cumprimento de sentença com fundamento na ínfima expressão econômica do saldo remanescente, quando se trata de crédito líquido, certo e exigível reconhecido em decisão transitada em julgado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 523, §1º, e 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.10.2022; STJ, REsp 2.091.241/SP, Terceira Turma, j. 10.10.2023; STJ, REsp 2.059.986/SP, Terceira Turma, j. 10.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8033787-31.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante GISELI DE LIRA MOURA MERCES e como apelada TELEFONICA BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator